Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-81.2023.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007569-81.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Vestibular]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GADHYEL VITOR ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 063.090.071-06 (APELANTE), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ARIEL LOPES TORRES - CPF: 378.515.781-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 631 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

No mandado de segurança, o não cumprimento da determinação de citação do litisconsorte passivo necessário importa na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos da Súmula n. 631 do Supremo Tribunal Federal.

2.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GADHYEL VITOR ARAÚJO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, no mandado de segurança n. 1007569-81.2023.8.11.0055 impetrado contra ato do
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 115, parágrafo único, e no art. 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante alega que, não obstante a ausência de inclusão dos litisconsortes passivos necessários, “
ao extinguir o processo sem resolver o mérito, por conta de um vício processual passível de correção, há uma clara afronta ao princípio da primazia da resolução de mérito
”, pelo que “
torna-se essencial que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para que o vício identificado possa ser corrigido
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, de modo a possibilitar a citação dos litisconsortes passivos necessários.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 198026208, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso, pois “
a desídia do recorrente não poder ser sanada em grau recursal
” (Id. 206890670 – Pág. 6).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GADHYEL VITOR ARAÚJO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, no mandado de segurança n. 1007569-81.2023.8.11.0055 impetrado contra ato do
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 115, parágrafo único, e no art. 485, X, ambos do Código de Processo Civil.

Em cumprimento à decisão proferida, em
5.5.2023
, no agravo de instrumento n. 1008802-84.2023.8.11.0000, o d. juízo
a quo
determinou a intimação do impetrante, ora apelante, “
por meio de seu advogado, via DJEN, para, no prazo de 15 (quinze) dias, atender a decisão proferida em agravo de instrumento, no sentido de promover a inclusão dos candidatos classificados na lista de ampla concorrência como litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do processo
” (Id. 198026197 – Pág. 1).

O apelante, não obstante intimado, em
15.5.2023
, via DJe (data da publicação), silenciou-se, pelo que não é possível rediscutir a questão relativa à necessidade de inclusão de outros candidatos na condição de litisconsortes passivos necessários.

Por outro lado, a alegação de dificuldade de identificar os candidatos mais bem classificados do que o apelante, no vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) do ano de 2023, ocorreu somente em grau de recurso.

No entanto, cabia ao apelante requerer, na Primeira Instância, a adoção das providências cabíveis para promover a citação dos litisconsortes passivos necessários.

Como não o fez, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme Súmula n. 631 do Supremo Tribunal Federal: “
Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário
”.

A c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, decidiu sobre a questão:

“
MANDADO DE SEGURANÇA — CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO — DECURSO DO PRAZO — OMISSÃO DA IMPETRANTE — CONSEQUÊNCIA — EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
.

Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário (verbete nº 631 de Súmula do Tribunal Mais Alto).

Mandado de segurança declarado extinto.
” (N.U 0133755-26.2012.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2.7.2015, Publicado no DJE 5.8.2015).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024